Tribunal: STF
Processo: Rcl 79255
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SUMULA VINCULANTE 59. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Regimental contra decisão que negou seguimento à Reclamação. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Alega-se violação à Súmula Vinculante 59.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A Súmula Vinculante 59 estabelece que, reconhecida a primariedade do agente, fixada a pena-base no mínimo legal e aplicada a minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado), de forma que a pena resultante seja igual ou inferior a 4 anos de reclusão, torna-se inviável a imposição de regime inicial mais severo (semiaberto ou fechado). Nessa específica hipótese, deve ser estabelecido o regime aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    4. A situação descrita nos autos não se amolda às premissas estabelecidas na referida Súmula Vinculante, especialmente porque a pena aplicada ao reclamante foi fixada em 4 anos e 2 meses de reclusão. Mesmo com a aplicação da redutora prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, tendo a pena ultrapassado 4 anos, não há ilegalidade na imposição do regime semiaberto, medida, aliás, que está em conformidade com o disposto no art. 33, §2º, do Código Penal.



    5. Dessa forma, considerando que o contexto específico do Enunciado Vinculante 59 não está presente no caso, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma invocado, o que confirma a inviabilidade da presente ação.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.